Tribunal: TJMT
Processo: 1009149-20.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1009149-20.2023.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONTRATOS BANCÁRIOS, LIMINAR]

RELATORA:
DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), JEAN PAULO ZANOLLA - CPF: 045.911.061-60 (EMBARGANTE), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (PROCURADOR), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (PROCURADOR), YANA LUCIA ZANOLLA - CPF: 025.636.401-05 (EMBARGANTE), IVANOR ZANOLLA - CPF: 492.214.699-72 (EMBARGANTE), IVANOR ZANOLLA E CIA LDA - ME - CNPJ: 06.094.381/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME”.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DO RECURSO – MULTA APLICADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Ao revolver os autos, não há, na espécie, qualquer vício a ser reparado no acórdão, notadamente a propalada omissão, que neste caso em específico, resulta da contrariedade da parte com o resultado do julgamento, que na oportunidade bem analisou o tópico da nulidade suscitada e, quanto ao mérito, decidiu com base no texto legal.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
IVANOR ZANOLLA E CIA LDA – ME, IVANOR ZANOLLA, YANA LUCIA ZANOLLA e JEAN PAULO ZANOLLA
, contra o acórdão que, por unanimidade deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, para autorizar o prosseguimento da execução contra os coobrigados do devedor principal, com base no valor integral da dívida.

Para tanto, os embargantes falam de omissão do julgado quanto a tese de nulidade suscitada nas contrarrazões do agravo, para que fosse reconhecida a nulidade da decisão de origem, que deixou de publicar os últimos andamentos processuais em nome dos causídicos cadastrados.

Alegam, ainda, a existência de omissão quanto ao mérito do recurso, em razão da autorização para a continuidade da execução no valor integral do crédito, o qual poderá ocasionar risco de pagamento em duplicidade, tendo em conta, que parte do débito também será pago pelo devedor principal, nos autos do processo de recuperação judicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Consoante se infere das razões do recurso, a parte embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.

Com efeito, ao revolver os autos, não há, na espécie, qualquer vício a ser reparado no acórdão, notadamente a propalada omissão, que neste caso em específico, resulta da contrariedade da parte com o resultado do julgamento, que na oportunidade bem analisou o tópico da nulidade suscitada e, quanto ao mérito, decidiu com base no texto legal.

Sobre o primeiro ponto, o acórdão registrou a seguinte fundamentação:

Na hipótese, se observa, inicialmente, que o agravado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, em decorrência da nulidade existente no processo de origem, em razão de não ter sido adequadamente intimado da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, impedindo-o, portanto, de apresentar recurso de embargos de declaração.

No presente caso, não há que se falar em inadmissibilidade do recurso, em razão de eventual falha de intimação do agravado, para opor os Aclaratórios, uma vez que a questão inclusive foi denunciada pela parte, perante o Juízo de origem, consoante depreende-se da manifestação no id n. 123121275.

Outrossim, também não se mostra tecnicamente adequado que a parte agravada suscite a inadmissibilidade do recurso da contraparte ao argumento de vícios em relação à sua própria intimação, cabendo-lhe o manejo do próprio recurso, quando a questão da nulidade e, consequentemente, da tempestividade, será decidida na instância recursal.

Ademais, quanto ao mérito, também foi devidamente observado que, sob o ponto de vista legal, a parte embargada poderia perseguir o crédito exequendo contra os coobrigados, no valor integral da dívida, dada a obrigação solidário assumida pelo devedor principal e os demais coobrigados.

Assim, como cediço, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.”

(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e condeno o embargante ao pagamento de multa no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de majoração em caso de renitência, conforme artigos 98, §4º e 1.026, §§2º e 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023